Tribunal: TJBA
Processo: 0008540-14.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008540-14.2010.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER APELADO: COMERCIAL E IMPORTADORA ALLIGATOR LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da intimação da sentença por supostamente não ter sido publicada no nome de todos os advogados requeridos; e (ii) saber se foi observado o requisito de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da intimação não procede, pois as intimações foram devidamente realizadas em nome de todos os advogados indicados pelo apelante, conforme consulta ao sistema SAJ, atendendo ao requisito do § 5º do art. 272 do CPC. 4. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo insuficiente a intimação direcionada apenas aos advogados constituídos. 5. As intimações realizadas nos autos foram direcionadas exclusivamente aos advogados constituídos, não à própria parte exequente, descumprindo o requisito legal expresso. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as diligências para localização e intimação pessoal do autor devem ser esgotadas antes de extinguir-se o processo por abandono, sendo insuficiente a intimação efetivada apenas na pessoa do advogado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "Para a extinção do processo por abandono da causa é indispensável a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo insuficiente a intimação direcionada apenas aos advogados constituídos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º, 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019; TJ-BA, APL 0501806-30.2016.8.05.0004, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0008540-14.2010.8.05.0150 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e parte(s) recorrida(s) EDMILSON DA SILVA COSTA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator(a) Procurador(a) de Justiça RM02